Tribunal: TJBA
Processo: 0500299-69.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
0500299-69.2017.8.05.0078

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante :
José Thiago Reis Santos

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado :
Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECO
N
HECIMENTO
.
NULIDADE.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e sem direito a recurso em liberdade.

2.
Apelo em que se busca: (i) a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), com base na suposta nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial (art. 226 do CPP); (ii) a revisão subsidiária da dosimetria da pena (art. 593, III, “c”, do CPP), pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (iii) concessão do direito a recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão.

3.
As questões em discussão no recurso se identificam como: (i) saber se a apelação é via adequada para arguir nulidade ocorrida na fase de inquérito, anterior à pronúncia; (ii) saber se o veredito condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos por supostamente se basear apenas em reconhecimento irregular; (iii) saber se houve erro na dosimetria quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem assim na aplicação da fração mínima de redução pela tentativa; e (iv) saber se há razões para negar ao réu o direito a recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir.

4.
A arguição de nulidade ocorrida em momento anterior à pronúncia, como o reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, não pode ser conhecida em sede de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, pois o art. 593, III, “a”, do Código de Processo Penal restringe o cabimento do recurso a nulidades posteriores àquela.

5.
A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.

6
.
A hipótese de ser "
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas teses antagônicas durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, acolhendo a narrativa acusatória.

7
.
Havendo lastro mínimo para a tese acolhida, notadamente em face da versão as testemunhas e da prova técnica, indicativas de ofensa à integridade física vítima por disparos de arma de fogo e a identificação, desde a ocorrência, dos respectivos autores, não se pode cogitar manifesta contrariedade ao contexto probatório sob o qual havido o julgamento.

8.
A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o ato de reconhecimento pessoal, com vistas a caracterizar o julgamento como manifestamente contrário à prova dos autos, quando se trata de mera identificação de pessoa já conhecida da vítima, conforme entendimento consolidado (STJ, Tema 1.258), e quando a condenação se fundamenta em um conjunto probatório convergente e independente de tal ato policial.

9.
Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que as teses rejeitadas possam ser tecnicamente consideradas mais adequadas. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença.

10.

É legítima a manutenção no cálculo da pena-base de vetoriais indicativas de maior reprovabilidade da conduta, ao que se prestam a premeditação, como elemento dístico da culpabilidade
e
a realização de múltiplos disparos na vítima
em sua própria residência
, atrelada às circunstâncias delitivas.

11.
Ainda que se admita a valoração negativa das consequências do crime atreladas ao abalo psicológico da vítima e testemunhas do fato, bem assim ao comprometimento físico daquela, para tanto não se prestam meras inferências, ainda que lógicas, exigindo-se demonstração concreta dos elementos invocados.

12.
A fração redutora pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, justificando-se sua incidência pelo mínimo quando o agente empreende conduta integralmente suficiente para a potencial consumação do crime, só não a tendo alcançado em face do pronto socorro médico à vítima.

1
3
.
Em estrito compasso com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sob o tema nº 1068, “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

IV. Dispositivo e tese.

1
4
.
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do réu para o total de 11 (onze) anos de reclusão, mantendo-se as demais prescrições do julgado.

Tese(s) de julgamento:
“1. A apelação de decisões do Tribunal do Júri não é o meio processual adequado para arguir nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia, conforme a limitação do art. 593, III, 'a', do CPP. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados amparada em elementos probatórios que respaldam a tese acusatória, o que não é infirmado por eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado na fase policial, especialmente quando a vítima já o conhecia. 3. A exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime demanda prova concreta de um dano que transcenda o resultado típico, sendo insuficiente a mera presunção de abalo psicológico em familiares sem comprovação técnica.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 121, § 2º, I. Código de Processo Penal, arts. 226; 593, III, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.068; STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 602.291/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.619.107/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0500299-69.2017.8.05.0078
, em que figura como Apelante
José Thiago Reis Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator